Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-43.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-43.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: LUIZ BLANGER

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO). IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INDEMONSTRADA. PEDIDO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que indeferiu o pedido de notificação e extinguiu o feito, com lastro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão reunidos os pressupostos para o protesto judicial, com o único propósito de interromper a prescrição aquisitiva (usucapião) sobre o bem imóvel apontado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto judicial, assim como a notificação, é medida unilateral de jurisdição voluntária, que não ostenta natureza litigiosa, tampouco resulta na apreciação do mérito da ação principal futuramente a ser ajuizada. Sua finalidade é promover a manifestação formal da vontade do interessado sobre assunto juridicamente relevante a pessoas participantes da mesma relação jurídica, dando-lhes ciência do seu propósito.

4. No entanto, tal instituto possui como pressuposto a participação prévia de pessoas da mesma relação jurídica, o que não se verifica na situação narrada, como corretamente analisado pela magistrada singular.

5. Além do mais, não restou demonstrada a existência de quaisquer óbices para que o recorrente ajuizasse a ação que entendesse cabível para o reconhecimento do seu alegado direito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 726.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000387-43.2022.8.05.0081
,
sendo
Apelante
Rosa Lustosa Messias e outros

e
Apelado Luiz Blanger.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça